Tribunal: STF
Processo: HC 84831
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-02-14
Data de publicação: 2006-02-14

Ementa:
PROCESSO PENAL - DEFESA. Descabe cogitar de inexistência de defesa
quando a apelação interposta desaguou em absolvição, seguindo-se
embargos do Ministério Público que resultaram no restabelecimento da
 decisão inicial, havendo sido, em relação a tal recurso,
apresentadas contra-razões